Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0724187-88.2025.8.07.0000 DECISÃO A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça (id. 72950453 - Pág. 4-9). Despacho (id. 73335339) oportunizando à agravante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades empresariais ou recolhimento do preparo. Manifestação da agravante (id. 73615353) pelo deferimento do benefício, diante da comprovação por matérias jornalistas da sua crise econômica. Impugnação do agravado ao pedido de gratuidade de justiça à agravante (id. 73664247). Decido. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A agravante, em razão da qualidade de pessoa jurídica, foi intimada para comprovar categoricamente a alegada hipossuficiência financeira (id. 73335339), no entanto se limitou a destacar a situação de vulnerabilidade econômica, acostando apenas matérias jornalísticas (id. 73615355-73617260). Segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. A agravante não apresentou balanço patrimonial atualizado, livros contábeis ou outro documento hábil a comprovar a hipossuficiência. A propósito, eventuais matérias jornalísticas não ratificam a necessidade do benefício, cujo exame reclama informações financeiras atuais. É preciso relembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em crise econômica não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Enfim, não se olvida o preço módico das custas recursais nesta Corte. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator